Tribunal: CARF
Processo: 10283.003321/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.003321/2008-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.311 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
CLAUDIA CABRAL CARNEIRO DA CUNHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos a acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
está condicionada à comprovação do seu efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 no qual se apurou a Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF de R$ 3.775,94 referente à fonte pagadora Cosmos Vídeo Gravações
Ltda.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 16/18):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003321/2008-56
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003321/2008-56

- A empresa da qual é sócia ficou retida em malha pela falta de recolhimento do IRRF
declarado na sua DIRF, todavia a empresa foi liberada por ter recolhido a totalidade do
imposto.
- Requer deferimento da impugnação.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
COMPENSAÇÃO
NA
DIRPF.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Para que o contribuinte possa compensar, em sua Declaração de Ajuste Anual, valores
de Imposto de Renda eventualmente retidos pela empresa da qual é sócio-administrador,
necessário se faz a efetiva comprovação dos valores recolhidos, dada a particularidade
de tal situação.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 26/04/2010 (e-fls. 21), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 21/05/2010 (e-fls. 22) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Solicito a impugnação do Julgamento improcedente pois alego que efetuei o pagamento
do debito junto a receita Federal e que constam nos autos do processo 10283-
003321/2008-56 e copias dos pagamentos efetuados pela empresa Cosmos Vídeo
Gravações Ltda.
Este Colegiado converteu o julgamento em diligência através da Resolução no
2002-000.184 para que a Unidade de Origem informasse se o crédito tributário devido pela
empresa Cosmos Vídeo Gravações Ltda. referente ao ano calendário 2003 se encontrava
integralmente quitado e se o IRRF de R$ 3.775,94 declarado pela contribuinte para a fonte
pagadora estava incluído nesse montante (e-fls. 30/32). Em atendimento, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Manaus elaborou Informação Fiscal acompanhada de documentos (e-fls.
36/44). Cientificada do resultado da Diligência, a contribuinte não se manifestou dentro do
prazo concedido (e-fls. 49).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação do IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
No entanto, tratando-se de acionista controlador, diretor, gerente ou representante
da pessoa jurídica que efetua a retenção do imposto e informa o valor correspondente à Receita
Federal do Brasil - RFB, torna-se necessária também a comprovação do efetivo recolhimento do
imposto retido, haja vista a responsabilidade solidária prevista no art. 723 do RIR/99:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003321/2008-56

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Nesses casos, não basta a indicação da retenção do imposto no comprovante de
rendimentos ou na DIRF da fonte pagadora, devendo ser demonstrado também o seu efetivo
recolhimento para que o contribuinte possa realizar a compensação em sua Declaração de Ajuste
Anual. A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÓCIO DA FONTE PAGADORA
Comprovado que a contribuinte era representante legal da empresa fonte pagadora de
seus rendimentos, não há como deixar de imputar-lhe a responsabilidade solidária.
(Acórdão no 2201-005.000, 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de 13/02/2019)
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIO DA
EMPRESA. RECOLHIMENTO.
O contribuinte sócio-administrador da fonte pagadora somente pode compensar o
Imposto de Renda Retido na Fonte se comprovar o recolhimento do tributo retido.
(Acórdão no 2402-007.377, 2a Seção/4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 06/06/2019)
No caso concreto, a autoridade fiscal apurou a Compensação Indevida de IRRF
em litígio por não ter o sujeito passivo, na qualidade de sócio administrador da fonte pagadora
Cosmos Vídeo Gravações Ltda., comprovado o seu recolhimento (e-fls. 12, 15).
O julgamento de primeira instância manteve o lançamento pelo mesmo motivo (e-
fls. 18):
Em sua impugnação a interessada alega que a empresa recolheu o IRRF, no entanto, não
carreia aos autos nenhuma prova do alegado recolhimento, prova essa essencial para o
deslinde da presente lide, já que a impugnante é também sócio-administrador da
empresa Cosmos Vídeo Gravações Ltda, fl. 13, nesta situação peculiar, cabe a
interessada não apenas comprovar a retenção, mas também a comprovação do
recolhimento do imposto retido pela fonte por ela administrada [...].
A interessada interpôs Recurso Voluntário reafirmando que o imposto encontrava-
se recolhido pela fonte pagadora e juntando ao processo alguns documentos de arrecadação com
o intuito de contrapor as razões apontadas na decisão recorrida (e-fls. 22/26).
Em respeito ao princípio da verdade material, este Colegiado converteu o
julgamento em Diligência para que a Unidade de Origem confirmasse a quitação do crédito
tributário devido pela empresa Cosmos Vídeo Gravações referente ao ano calendário 2003 (e-fls.
30/32).
Da leitura da Informação Fiscal elaborada em atendimento à Resolução no 2002-
000.018 (e-fls. 36), verifica-se que a fonte pagadora de fato efetuou o recolhimento dos valores
declarados em DIRF a título de IRRF, incluído o montante de R$ 3.775,94 referente à recorrente,
não merecendo prevalecer a compensação indevida em litígio.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003321/2008-56

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital